Tribunal: TJBA
Processo: 8007866-81.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007866-81.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANTONAEL MAGALHAES DE SOUZA e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CÁRCERE PRIVADO SIMPLES E QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA COMPROVAR A AUTORIA . NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTOS CONVERGENTES DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO DESCARACTERIZA A PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em Sentido Estrito interposto por Antonael Magalhães de Souza contra decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, VII e VIII, CP), cinco tentativas de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, VII e VIII c/c art. 14, II, CP), cárcere privado simples (art. 148, caput, CP), cárcere privado qualificado por vítimas menores de idade (art. 148, §1º, IV, CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013). A defesa pleiteia a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e falha na produção de provas técnicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade quanto aos crimes dolosos contra a vida que justifiquem a decisão de pronúncia; e (ii) definir se é cabível a manutenção do crime conexo de organização criminosa na decisão de pronúncia, nos termos do art. 78, I, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, conforme prevê o art. 413, caput, do CPP, sendo indevido o exame aprofundado do mérito nesta fase. 4.O princípio do in dubio pro societate rege a primeira fase do procedimento do júri, de modo que dúvidas sobre a autoria devem ser resolvidas em favor da admissibilidade da acusação, remetendo-se a análise definitiva ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 5.Os depoimentos prestados por testemunhas presenciais – notadamente os policiais civis que participaram diretamente da operação – são firmes, coerentes e convergentes em identificar o recorrente como autor dos disparos que vitimaram o policial civil Hilberto da Silva Lopes e dos disparos contra outros agentes, além de descreverem o cárcere privado de uma mulher e seus filhos menores. 6.A ausência de perícias específicas, como exame residuográfico ou microcomparação balística, não invalida a decisão de pronúncia, quando presentes outros elementos probatórios consistentes, como testemunhos oculares e laudo necroscópico. 7.A teoria da “perda de uma chance probatória” não se aplica ao caso, pois o conjunto probatório disponível é suficiente para o juízo de admissibilidade exigido nesta fase processual. 8.Quanto ao crime de organização criminosa, sua manutenção na decisão de pronúncia é devida, pois se trata de crime conexo aos delitos dolosos contra a vida, não sendo cabível ao juízo singular afastá-lo, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri, conforme entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência. 9.Os autos contêm elementos indiciários de que o recorrente integrava organização criminosa armada e estruturada, com divisão de tarefas, permanência e atuação em diversas cidades, inclusive vinculada ao Comando Vermelho, sendo esses elementos suficientes para submeter o ponto à apreciação do Conselho de Sentença. 10.A decisão de pronúncia observou os parâmetros legais, fundamentando adequadamente a materialidade e os indícios de autoria, sem adentrar no mérito da causa, atendendo, assim, às exigências do art. 413 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d, e art. 93, IX; CPP, arts. 78, I, 413, caput; Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 753.256/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.12.2022, DJe 20.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8007866-81.20252.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/Ba, em que figuram como recorrente, ANTONAEL MAGALHÃES DE SOUZA, e, como recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025